Tribunal: STF
Processo: RHC 198293
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 613.949/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Armando Carvalho foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
    Interposto recurso de apelação, a 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reduzir a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL) RECURSO DEFENSIVO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - Inviabilidade. Autoria e materialidade que emergem cristalinas dos elementos de prova carreados aos autos.
    REDUÇÃO DA PENA-BASE - Possibilidade. Circunstâncias judiciais indevidamente valoradas. Também incabível a valoração negativa da personalidade quando não houver elementos concretos para sua aferição. Penas redimensionadas.
    REDUÇÃO DO 'QUANTUM' DE AUMENTO RELATIVO À REINCIDÊNCIA - Cabimento. Aumento de pena em 1/4 (um quarto). Desproporcionalidade. Redução do patamar para 1/6 (um sexto).
    ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO - Inviabilidade. Cabível, entretanto, o abrandamento para o regime intermediário. Se o condenado é reincidente, mas ostenta imposição de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, deverá cumpri-la, desde o início, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, 'b' e 'c', do Código Penal). Súmula 269, do STJ.
    Recurso parcialmente provido.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, a fixação de regime prisional aberto. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. NEFI CORDEIRO denegou o writ, nos seguintes termos:
    (…)
    Sobre o regime prisional semiaberto imposto para a pena privativa de liberdade, assim fundamentou o Tribunal de origem (fls. 37-38):
    [...]
    Do regime inicial de cumprimento de pena
    No tocante ao regime prisional fixado, inviável o regime aberto.
    O artigo 33, §2°, c, do Código Penal, impede ao condenado reincidente, de iniciar o cumprimento da pena igual ou inferior a quatro anos em regime aberto; não proíbe, porém, o semiaberto.
    Com efeito, a pena corporal imposta ao apelante é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tendo sido afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    A saber:
    REGIME CARCERÁRIO. O regime de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, aplicando-se o imediatamente mais gravoso ao previsto em abstrato pela quantidade da pena, considerando-se ser o réu reincidente. (TJRS; ACr 70032651770; Santa Maria; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Isabel de Borba Lucas; Julg. 30/06/2010; DJERS 02/08/2010).
    A reincidência e algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado não afastam a possibilidade de cumprimento da pena no regime “semiaberto”, conforme precedentes do superior tribunal de justiça (HC 81680/SP). 4- Dado parcial provimento ao recurso para modificar o regime de cumprimento da pena e minorar a pena de multa. (TJDFT APR 20040610094382 1ª T.Crim. Rel. João Timóteo DJU 05.11.2008).
    Orienta o STJ, através da Súmula 269, que "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
    Eis o entendimento de Guilherme Souza Nucci, citando o posicionamento do STJ em situações tais:
    "(...) o entendimento do STJ permite que o magistrado, no caso concreto, emita juízo de valor acerca das condições pessoais do réu, valendo-se das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, para inseri-lo, a despeito de reincidente, no regime semiaberto, mais condizente com penas não superiores a quatro anos." (Código Penal Comentado, 4ª Edição, Editora RT, p. 221).
    "II. É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Súmula 269 do STJ." (20090110476018APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 28/01/2010, DJ 01/03/2010 p. 181).
    Mantenho a negativa ao apelante, reincidente, da substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos, até porque essa medida não se mostra socialmente recomendável.
    É cediço que para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estampados no artigo 44 do Código Penal, quais sejam:
    [...]
    3 - Ante o exposto, afastada a preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Armando Carvalho para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reduzir as penas para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias- multa, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Como se vê, o acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com entendimento sumulado desta Corte Superior, pois, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula 269, do STJ).
    Portanto, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, "c", do Estatuto Repressor.
    (…)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. NEFI CORDEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com entendimento sumulado desta Corte Superior, pois, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula 269, do STJ). Apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, "c", do Estatuto Repressor.
    2. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do artigo 33, §2º, "b" ou "c", do Código Penal, no que diz respeito à fixação do regime de cumprimento de pena.".
    Alega que "é completamente desproporcional que, somente devido à agravante da reincidência, o recorrente inicie a condenação em regime intermediário ou fechado. A proporcionalidade deve ser observada.".
    Assevera, por fim, que, "sendo as circunstâncias judiciais plenamente favoráveis, fixando-se a pena-base no mínimo e permanecendo a pena no patamar do regime aberto ou semiaberto, fixadas bem abaixo do máximo permitido para o regime, é possível a fixação do regime aberto/semiaberto, mesmo se tratando de réu reincidente.".
    Requer, assim, "seja recebido e provido o presente recurso para que a ordem de Habeas Corpus impetrada seja concedida a fim de que seja MODIFICADO o regime inicial de cumprimento da pena do SEMIABERTO para o ABERTO, haja vista o manifesto constrangimento ilegal, o periculum in mora e o fumus boni iuris, plenamente demonstrados.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância recursal, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:
    (…)
    Não há motivo para reformar a decisão agravada, porque o acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com entendimento sumulado desta Corte Superior, pois, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula 269, do STJ).
    Portanto, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, "c", do Estatuto Repressor.
    (…)
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há que se falar em abrandamento para o regime inicial aberto, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos e pena-base fixada no mínimo legal, por se tratar de réu reincidente, o que justifica a segregação inicial no regime intermediário, pois se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente